Tribunal: TJDFT
Processo: 0734539-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734539-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Rodrigues de Sousa contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0707741-87.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça (id 204197279 e 205558337 dos autos originários). O agravante alega que deu início à liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva. Sustenta que isso proporciona maior amplitude de defesa ao executado e supera a questão a ser enfrentada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Explica que a sentença coletiva genérica exige liquidação prévia, a qual pode acontecer como mera fase do processo coletivo ou por meio de processo individual autônomo. Defende que somente os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria podem ser suspensos em razão do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que os processos que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia não serão suspensos nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Menciona os arts. 1.037, 535 e 525 do Código de Processo Civil. Argumenta que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação refere-se somente a uma das possíveis teses de defesa do executado. Destaca que isso não foi alegado pelo agravado, o que fez precluir a matéria e impede a submissão do caso concreto ao Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que a suspensão de todos os processos que versem, direta ou indiretamente, sobre o tema afetado ao regime de repercussão geral ou recursos representativos de controvérsia, provocará grave comprometimento da efetividade do princípio da duração razoável do processo. Transcreve julgados em favor de sua tese. Alega que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Defende que a liquidação de sentença originária deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para suspender a decisão agravada e determinar o prosseguimento regular do feito originário. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 63073022 e 63073023). É o breve relatório, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que determinou o sobrestamento do feito originário até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria afetada em decisão proferida em 18.10.2022. A questão submetida a julgamento é a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Busca-se delimitar a prescindibilidade ou não da prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. A análise dos autos originários revela que o cumprimento de sentença originou-se da Ação Coletiva n. 32.159/1997, na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) reivindicou o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso por meio do Decreto Distrital n. 16.990/1995. O pedido formulado na Ação Coletiva n. 32.159/1997 foi parcialmente acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi reestabelecido o pagamento. O feito executivo originário está em fase processual incipiente. O agravante propôs a liquidação individual da sentença coletiva e o Juízo de Primeiro Grau determinou o sobrestamento do feito antes mesmo da intimação e manifestação do agravado. O agravado não teve a oportunidade de realizar a impugnação específica acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado, de modo que inexiste discussão sobre a questão central debatida naquele precedente qualificado. Destaco que a determinação de suspensão oriunda do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se somente aos cumprimentos de sentença que suprimiram a etapa da liquidação da sentença quando essa é necessária. Não abarca, portanto, a liquidação individual da sentença coletiva. Veja-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). ART. 1.037, PARÁGRAFO 9o, CPC. 1. A lei processual civil admite a impugnação da decisão de sobrestamento, quando visa a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento repetitivo. Inteligência do artigo 1.037, parágrafo 9o, do CPC. 2. Eventual irrecorribilidade diz respeito apenas aos recursos interpostos com vistas a discutir a justiça ou injustiça da decisão. Não se confunde com a possibilidade de impugnar a decisão de sobrestamento com base na distinção (distinguishing) entre a tese a ser julgada em recurso repetitivo e a matéria objeto do recurso no caso concreto. 3. Não há que se falar em sobrestamento da liquidação individual da sentença coletiva. O tema repetitivo 1.169 do STJ se aplica somente aos cumprimentos de sentença que, de pronto, suprimiram a etapa da liquidação. 4. Evidenciada a distinção entre o objeto do processo e a matéria tratada no tema submetido ao rito dos recursos repetitivos, a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento configura medida impositiva. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1726357, 07144702320238070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 6.7.2023, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 20.7.2023. Página: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. DECISÃO CASSADA. 1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169/STJ se refere a "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos". 2. A determinação de sobrestamento proferida em decisão no âmbito do Tema 1.169/STJ não se aplica à liquidação individual da sentença coletiva, mas somente aos cumprimentos de sentença em que essa etapa foi suprimida e se fazia necessária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1808963, 07438932820238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 30.1.2024, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 9.2.2024. Página: Sem Página Cadastrada.) O julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não prejudica o prosseguimento do feito originário. O perigo da demora está presente em razão da natureza alimentar da verba pretendida. Concluo que os argumentos do agravante ensejam a reforma pretendida no presente recurso neste juízo de cognição não exauriente próprio do momento recursal. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o levantamento da ordem de sobrestamento e o reestabelecimento do regular prosseguimento do feito originário. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator